Tribunal: STF
Processo: ARE 1394215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EFEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –APELADA, QUE APRESENTA MICROCEFALIA – TRATAMENTO PELO MÉTODO TREINI – APELO QUE VERSA APENAS SOBRE PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR O FEITO - REJEIÇÃO - A SAÚDE DEVE SER ASSEGURADA POR TODOS OS ENTES PÚBLICOS (UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS) EM REGIME DE SOLIDARIEDADE - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA PODE DEMANDAR APENAS UM, ALGUNS OU TODOS OS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – APELADA QUE DEMANDOU APENAS O ESTADO DE SERGIPE E O MUNICÍPIO DE ARACAJU – REMESSA NECESSÁRIA – REANÁLISE DO PROCESSO NO SENTIDO DE CONFIRMAR O JULGAMENTO PRIMEVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RELAÇÃO AO APELANTE DE 10% PARA 12% DO VALOR DA CAUSA – ART. 85 §11 CPC – DECISÃO UNÂNIME”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, pp. 5/6): 



    “ O acórdão recorrido condenou o Estado ao fornecimento do tratamento postulado pela autora, que não é disponibilizado pelo SUS e cuja incorporação cabe à União. 



     Nesse ponto, reside o inconformismo do recorrente e a violação ao texto constitucional, uma vez que como a matéria em questão versa acerca de um medicamento que não se encontra disponível no SUS, e sendo da União, a competência para a realização dos estudos no intuito de subsidiar e justificar a incorporação de novas tecnologias ou novos usos de tecnologias já existentes no SUS, impunha-se a presença daquela no pólo passivo da demanda, e por conseguinte, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. ”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 793), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente